Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719321-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DELCIMAR PIRES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por DELCIMAR PIRES MARTINS que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que a agravante/ré mantenha o autor internado no Hospital Alvorada Brasília, arcando com os custos do tratamento e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$10.000,00, a vigorar até o efetivo cumprimento da decisão, na forma do art. 537, §4o, do CPC. Nas razões recursais, aduz que o agravado é beneficiário de plano de saúde desde 13/03/2024, e que em virtude de AVC – acidente vascular cerebral isquêmico, ficou internado na UTI por 29 dias e atualmente encontra-se em coma vígil. Pontua que o agravado está com previsão de alta, que vem sendo, injustificadamente, negada pelos familiares ao argumento de que deve permanecer nas dependências hospitalares. Relata que o quadro clínico é estável, e que não há razão técnica para que a internação seja mantida. Afirma que o laudo médico emitido em 10/05/2024 enfatiza que a manutenção da internação sujeita o beneficiário a piora infecciosa, além de comprometimento cognitivo e secundário decorrente de internação prolongada. Defende que já foi ofertado o atendimento domiciliar, e que apesar da idade do paciente não possui doenças crônicas complexas, não realizará cirurgia ou intervenção congênere que imponha a sua manutenção no hospital. Enfatiza o dever de cuidado da família e que não pode ser obrigado a manter internado paciente apto a receber alta. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito pede pela reforma da decisão para indeferir o pedido da parte agravada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado contra a operadora de saúde Medsenior Serviços em Saúde Ltda, para o fim de dar continuidade do tratamento de saúde no Hospital Alvorada. Alternativamente, em unidade própria mantidas as condições atuais e, no caso de internação em Home Care, com fornecimento de medicamentos, equipamentos e materiais e profissionais necessários, incluindo alimentação, cama hospitalar, fralda e profissionais de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia. A tutela antecipada foi deferida parcialmente, em sede de plantão judiciário, que determinou a manutenção do agravado internado no Hospital Alvorada Brasília, arcando com tratamentos, exames e medicamentos necessários até o pronunciamento do juiz natural, sob pena de multa diária de R$10.000,00. Consta dos autos que o agravado aderiu ao plano de saúde individual por adesão em 13/03/2024, conforme contrato de ID 59026219. O Ministério Público ofertou Parecer pela manutenção da internação, dado o grave estado de saúde do agravado, até o estabelecimento do contraditório (ID 195842214, dos autos de origem). Segundo consta dos autos, o agravado foi internado na UTI do Hospital Alvorada em 30/03/2024, em razão do acometimento de Acidente Vascular Cerebral. Foi submetido a trombólise e trombectomia, seguido de craniectomia descompressiva em razão de hemorragia. Infecção pulmonar tratada. No laudo médico elaborado em 02/05/2024, há o seguinte parecer: Do ponto de vista técnico, paciente já sem demanda hospitalar, inclusive sem acesso venoso, com medicações enterais via GTT, podendo seguir com desospitalização e seguimento dos cuidados em domicílio. Em tratativa com operadora de saúde. Preenchida solicitação de fono, fisio, nutricionista em 28/04/2024 (ID 195444009, dos autos de referência). Em novo relatório, de 10/05/2024, juntado aos autos do agravo (ID 59026220), consta que o paciente está em tratamento de infecção por clostridium. Apresenta afasia, hemiplegia incompleta à direita, possui interação visual, mínima compreensão de comandos, totalmente dependente de cuidados e ausência de sustentação do tronco. Possui dispositivos de traqueostomia com boa tolerância para cânula de fonação e dieta enteral. Ausência de lesões na pele, necessita de reabilitação motora e respiratória sem indicação formal para internação hospitalar no momento, com risco de piora infecciosa e comprometimento cognitivo e secundárias a internação prolongada. A representante legal do agravado, Sra. Maria Aparecida Gesteira e Matos, peticionou no presente recurso para informar que não se opõe à continuidade do tratamento em domicílio, e que tem consciência dos riscos atinentes ao ambiente hospitalar. Contudo, pede que seja mantida a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo colegiado, ou até que a agravante se comprometa a garantir o tratamento ao segurado nas mesmas condições da unidade hospitalar. Pois bem. Diante do relatado, é possível inferir que o agravado não apresenta, no momento, necessidade de permanecer internado em ambiente hospitalar. Contudo, não está devidamente esclarecido quanto ao tratamento necessário a ser ofertado ao agravado em seu domicílio. Segundo jurisprudência do STJ, o serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao ofertado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). A Resolução RDC n. 11 da ANVISA traz a definição de ‘assistência domiciliar’ como um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio, enquanto a ‘Internação Domiciliar’ se caracteriza como atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Cumpre observar que a referida RDC prevê que Atenção Domiciliar é um processo que se caracteriza nas seguintes etapas: indicação, elaboração do Plano de Atenção Domiciliar (PAD) e início da prestação da assistência ou internação domiciliar. O PAD contempla a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; os requisitos de infra-estrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; o tempo estimado de permanência do paciente no SAD considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. Impende ressaltar que os casos de solicitações de Assistência Domiciliar deverão obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Assim sendo, em razão do estado de saúde do agravado e da evidente necessidade da continuidade de prestação de serviços de saúde no domicílio do paciente, a decisão combatida deve ser mantida, até o julgamento de mérito pelo colegiado. Diante do exposto, não demonstrados os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator